Tribunal: STF
Processo: ARE 1552869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 1ª CLASSE. BRIGADA MILITAR. EDITAL DA/DRESA Nº SD-P 01/2017 EXAME PSICOLÓGICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença de improcedência proferida bem apreciou o tema, merecendo confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos à luz do permissivo contido no artigo 46 da Lei 9.099/95:



    Vistos.



    Trata-se de ação proposta por ERICKSON DA LUZ KAIPER contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL buscando a declaração de invalidade da avaliação psicológica a que foi submetido. Aduz que a aptidão do autor foi atestada por profissional particular, entendendo que deve ser considerado apto no concurso público para Soldado de 1ª Classe - QPM-1/BM.



    (...)



    No caso, insurge-se o autor quanto a declaração de invalidade da avaliação psicológica a que foi submetido. Sobre o tema, inicialmente, é de se destacar que o Supremo Tribunal Federal, como se denota do Tema 485 com repercussão geral 1 , firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Tem entendido assim que o controle jurisdicional deve ser exercido com restrição, primando pelo exame de questões relacionadas à legalidade, não podendo o Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, excepcionalmente admitindo-se controlar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o edital. Não se admite portanto, em princípio, a interferência nas resoluções da banca examinadora, ressalvada hipótese de erro grosseiro, limitando-se a atuação do Poder Judiciário ao exame da legalidade do procedimento administrativo.



    Cumpre registrar que a realização de exame psicológico para aferir as condições para ingresso na carreira policial militar está prevista no artigo 9º da Lei Complementar Estadual n.º 1990/1997 e no artigo 2º, inciso X, da Lei Estadual n.º 12.307/2005. Ainda, verifica-se que o procedimento utilizado para aplicação do exame psicológico e respectiva fase recursal está expressa no item 8.4 do Edital, conforme segue:



    (...)



    Na espécie, foi cumprido o procedimento estabelecido no Edital, não havendo elementos para afirmar que a testagem realizada - em que a conclusão resta emplamente embasada (Ev. 2, Laudo 23 e Laudo24) - não tenha respeitado necessária objetividade. Ademais, não há como se afastar a validade do exame administrativo realizado, uma vez que mesmo o laudo judicial (Ev. 15 OUT1 e Ev. 24) não apontou impropriedade técnica dos instrumentos de testagem administrativa, além de concluir também pela inaptidão do examinando.



    Ressalte-se ademais que o teste visa demonstrar ou não a aptidão do candidato no momento da realização do concurso - também influenciado pela situação de pessão e ansiedade a que todos os candidatos estão igualmente submetidos na ocasião, o que obviamente difere de exame realizado por perícia técnica particular realizada em momento posterior -, observada a devida concorrência com os outros candidatos, levando a resultado aferido por competente banca examinadora. Assim, não tendo sido demonstrada a impropriedade do referido exame aplicado pela banca examinadora, este prevalece sobre eventuais avaliações técnicas particulares, não havendo como se concluir que o autor possua as condições efetivas para pleitear o cargo almejado.



    Trata-se, portanto, de observância a um direito de isonomia em relação aos demais participantes do certame público, bem como em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Estabelecida a regra, de forma válida a todos, e sendo a mesma adequada ao concurso público em questão, não há qualquer abusividade ou ilegalidade formal e material ao ato ora discutido. Assim, correta a decisão tomada pela comissão de concurso, devendo ser julgada improcedente a presente demanda.



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente